Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NÃO COMPROVADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade da cláusula de retenção considerada excessiva, de condenação da parte requerida à restituição de valores pagos indevidamente e de fixação de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de eventual omissão quanto ao teor constante de documento acostado aos autos junto com a petição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. A embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não restou devidamente analisada a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, a qual comprova inequivocamente que a incorporação do empreendimento se encontra submetida ao regime de afetação. Sustentou que tal documento constitui prova pré-constituída do registro da afetação na matrícula do imóvel, conferindo publicidade e oponibilidade erga omnes. Aduziu que a requerente tinha plena ciência de tal condição, conforme previsto expressamente no contrato de compra e venda e, posteriormente, ratificado no instrumento de distrato. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso interposto e restabelecer integralmente a sentença proferida.
6. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Além do mais, não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, o que não é o caso do documento que acompanhou os embargos declaratórios.
8. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
9. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.